Tribunal: TJSP
Processo: 2085343-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NO INTERESSE DO CREDOR E DO MODO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 866 DO CPC. MEDIDA LEGAL QUE BUSCA A AGILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASO EM QUE OS BENS PENHORADOS SE REVELAM INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DO CRÉDITO DOS EXECUTADOS. PERCENTUAL A SER PENHORADO, ARBITRADO NO VALOR

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NO INTERESSE DO CREDOR E DO MODO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 866 DO CPC. MEDIDA LEGAL QUE BUSCA A AGILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASO EM QUE OS BENS PENHORADOS SE REVELAM INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DO CRÉDITO DOS EXECUTADOS. PERCENTUAL A SER PENHORADO, ARBITRADO NO VALOR MÁXIMO DE 20%, QUE NÃO SE REVELOU EXCESSIVO, A POTENCIALMENTE INVIABILIZAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085343-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CHEMIN
INCORPORADORA S/A, são agravados ORLANDO FREGOLENTE e GERSILEI
CONCEIÇÃO ARONI FREGOLENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085343-32.2020.8.26.0000 -Voto no 47.196
2
VOTO No 47.196
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2085343-32.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: CHEMIN INCORPORADORA S.A.
AGRAVADOS
: ORLANDO FREGOLENTE E OUTRO
COMARCA
: ARARAQUARA 4a VARA CÍVEL

EXECUÇÃO.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO
DE
EMPRESA. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE DEVE
SER REALIZADA NO INTERESSE DO CREDOR E DO MODO
MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART.
866 DO CPC. MEDIDA LEGAL QUE BUSCA A AGILIZAÇÃO
DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASO EM QUE OS BENS
PENHORADOS SE REVELAM INSUFICIENTES PARA A
GARANTIA
DO
CRÉDITO
DOS
EXECUTADOS.
PERCENTUAL A SER PENHORADO, ARBITRADO NO
VALOR MÁXIMO DE 20%, QUE NÃO SE REVELOU
EXCESSIVO, A POTENCIALMENTE INVIABILIZAR A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de
resolução contratual cumulada com indenizatória relativa a compromisso de compra e
venda de imóvel ora em fase de cumprimento de sentença, contra decisão interlocutória
que deferiu a penhora de 20% do faturamento da empresa executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085343-32.2020.8.26.0000 -Voto no 47.196
3
A agravante pleiteia o afastamento da medida. Diz, para
tanto, que a penhora de 20% seu faturamento vulnera o princípio da menor onerosidade
da execução ao devedor, colocando em risco a própria continuidade da empresa. Alega
que a penhora do faturamento da empresa situa-se na décima posição no rol do artigo
835 do Código de Processo Civil, a indicar a sua absoluta subsidiariedade. Argumenta
que a penhora do faturamento da empresa equipara-se à constrição do próprio
estabelecimento comercial, que se deve deferir apenas em casos excepcionalíssimos.
Subsidiariamente, se mantida a constrição, pugna a minoração do percentual a ser
penhorado, a fim de que seja fixado em 5% de seu faturamento. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 19), indeferiu-se o efeito
suspensivo pleiteado.
Decorreu in albis o prazo para contraminuta (fl. 23).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em ação de
resolução contratual cumulada com indenizatória relativa a compromisso de compra e
venda de imóvel ora em fase de cumprimento de sentença, contra decisão interlocutória
que deferiu a penhora de 20% do faturamento da empresa executada.
É contra tal determinação que se volta o reclamo

pugnando, a agravante, seja revogada a medida de constrição ou, subsidiariamente, seja
reduzido o percentual da constrição, equitativamente, à razão de 5% de seu faturamento.
Desmerece acolhida o recurso, todavia.
Porquanto, ao contrário do sugerido pelo agravante, o
princípio da menor onerosidade não pode ser aplicado em caráter absoluto, sob pena de
inviabilização da satisfação do crédito.
No caso, perfeitamente cabível era o pedido de penhora
sobre o faturamento da empresa, que é medida legal que possui a finalidade de agilizar a
prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085343-32.2020.8.26.0000 -Voto no 47.196
4
Se bens ou recursos financeiros da executada houvesse,
aliás, nada impedia que ela efetuasse tal demonstração nos autos.
A jurisprudência, ademais, já há bom tempo vinha se
orientando no sentido da admissibilidade dessa modalidade de penhora. Neste sentido:
“Processo civil. Cumprimento de sentença. Penhora de
faturamento. Admissibilidade. Precedentes do C. STJ.
Ausência de prova no sentido de que a penhora de 30%
do faturamento da executada é medida extremamente
gravosa. Ausência de numerário em conta corrente.
Devedora que não se dignou a devedora a oferecer ou
indicar qualquer bem idôneo para garantia do crédito,
como seria de se esperar. Inviabilidade de negar a
penhora de faturamento, mas não deixar à credora,
pessoa tão humilde quanto os cooperados, qualquer
alternativa para receber o seu crédito. Decisão mantida.
Recurso não provido” (TJSP Ag. Inst. n. 645.350-4/5
Osasco 4a Câmara de Direito Privado Rel. Francisco
Loureiro j. 04.06.09).
“Processual civil. Execução de título judicial. Penhora.
Sociedade cooperativa devedora. Indeferimento de
penhora sobre faturamento. Possibilidade, todavia, de
constrição do faturamento. Inadmissibilidade de recusa
a essa penhora em razão das dificuldades de sua
realização. Recurso provido para tal fim. Não sendo
impenhoráveis os bens de sociedade cooperativa,
possível a constrição sobre o seu faturamento em
montante que não inviabilize seus objetivos, não sendo
a dificuldade na sua realização razão suficiente para o
indeferimento da medida” (TJSP Ag. Inst. n. 661.293-4/1
Santos
2a Câmara de Direito Privado
Rel. Boris
Kauffmann j. 29.09.09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085343-32.2020.8.26.0000 -Voto no 47.196
5
“Execução. Penhora sobre imóveis e cotas sociais.
Insuficiência para garantia da dívida. Pendência de
avaliação que não impede a ampliação da constrição.
Penhora sobre 05% do faturamento da entidade
religiosa, ainda que sem fins lucrativos. Possibilidade.
Percentual adequado ao caso concreto. Necessidade de
nomeação do depositário. Decisão mantida, com
observação”
(TJSP

Ag.
Inst.
n.
0081823-45.2013.8.26.0000 São Paulo 19a Câmara de
Direito Privado Rel. Sebastião Junqueira j. 29.07.13).
Dúvida, hoje, não mais remanesce quanto ao cabimento da
medida constritiva de tal espécie, ante a literalidade do artigo 866, caput, do Código de
Processo Civil, in verbis: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-
os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o
juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa.”
No caso em apreço, conquanto tenha havido, até o
momento, a penhora de um veículo cujo valor de mercado pela Tabela FIPE seria de
R$ R$ 34.626,00, segundo os exequentes (fls. 73/74 dos autos originários); bem como
das quantias de R$ 13.679,09 e R$ 135,28 (fls. 98/100 dos autos originários), o débito
exequendo, para novembro de 2019, alcançava R$ 116.338,66. Os bens localizados e
penhorados afiguram-se, portanto, insuficientes para a garantia do débito exequendo.
Plenamente admissível, pois, que se penhore percentual do
faturamento da empresa executada.
Insta, apenas, ao fazê-lo, que o Magistrado tenha em conta
os critérios estabelecidos pelo § 1o do mencionado artigo 866 do mesmo Código a
saber, que a constrição recaia sobre percentual que, a um só tempo, propicie a
satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, sem tornar inviável a continuidade
do exercício da atividade empresarial.
Nesta
senda,
absolutamente
razoável se revela a
manutenção da penhora do faturamento da empresa na proporção de 20% de seu
faturamento, percentual que vem sendo admitido como razoável pela jurisprudência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085343-32.2020.8.26.0000 -Voto no 47.196
6
casos análogos.
Consigne-se, por fim, que a executada agravante não
evidenciou que o montante constrito inviabilize, de fato, a continuidade do exercício de sua
atividade.
Confirmada a medida, portanto, prestigia-se a satisfação,
da dívida da maneira mais célere possível, sem, de outro lado, descurar-se da imperiosa
salvaguarda da continuidade da empresa, haja vista a razoabilidade do percentual sobre
o qual recai a constrição.
Nada, portanto, a recomendar qualquer alteração.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator